Tribunal: TJDFT
Processo: 0729953-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0729953-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE MAGALHAES DA CRUZ, PEDRO HENRIQUE MAGALHAES DA CRUZ AGRAVADO: SMART CARE CORRETORA DE SEGUROS LTDA DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Pedro Henrique Magalhães da Cruz e Pedro Henrique Magalhães da Cruz (pessoa jurídica) contra decisão da 3a Vara Cível de Brasília que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (autos no 0710054-43.2022.8.07.0001, ID no 163704915). 2. Os agravantes não providenciaram o preparo, mas pedem a gratuidade de justiça no recurso, sob o argumento de que não têm condições financeiras de arcar com as despesas processuais. 3. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo. 4. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão e manutenção da gratuidade. É preciso comprovar. 5. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada 6. Para a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, assim como da gratuidade de justiça pleiteada, concedo o prazo de 48 horas para que os agravantes apresentem os comprovantes de rendimentos dos últimos 3 (três) meses; a última declaração do imposto de renda o documento equivalente; extratos bancários recentes de todas as contas que movimentam; demonstrativo contábil recente da pessoa jurídica; balanço patrimonial dos últimos 2 (dois) anos, além de outros documentos que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento. 7. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 8. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 26 de julho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO